Tribunal: TJPA
Processo: 0002580-69.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REGIME ALTERADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redimensionamento da pena base ao mínimo legal; (iii) concessão do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (v) fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se estão presentes os requisitos para redução da pena na fração máxima pelo tráfico privilegiado, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e reconhecimento da prescrição retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por elementos consistentes, como auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos de policiais que, em cumprimento de mandado judicial, encontraram na residência do apelante substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie. 4. A palavra dos policiais, ausentes vícios ou máculas, é meio de prova válido e suficiente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Assim, inviável a absolvição. 5. A pena base foi arbitrada acima do mínimo legal com base apenas na natureza do entorpecente (cocaína), desconsiderando a quantidade não expressiva apreendida (8g), o que justifica sua redução ao patamar mínimo legal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A fração de diminuição do tráfico privilegiado foi arbitrada sem fundamentação idônea. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se sua aplicação no patamar máximo de 2/3. 7. A nova pena definitiva permite a substituição por restritivas de direito, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente, e suas condições pessoais recomendam a medida, nos termos do art. 44, §2º, segunda parte, do Código Penal. 8. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, tempo correspondente ao novo quantum de pena fixado (01 ano e 08 meses de reclusão), aplicando-se o art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do CP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, §2º, 109, V, 110, §1º, 117, I e IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015; TJPA, Apelação Criminal 12216882, Rel. Des. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 15/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002580-69.2013.8.14.0070

APELANTE: ELI DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REGIME ALTERADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redimensionamento da pena base ao mínimo legal; (iii) concessão do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (v) fixação de regime mais brando.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se estão presentes os requisitos para redução da pena na fração máxima pelo tráfico privilegiado, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e reconhecimento da prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por elementos consistentes, como auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos de policiais que, em cumprimento de mandado judicial, encontraram na residência do apelante substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie.

4. A palavra dos policiais, ausentes vícios ou máculas, é meio de prova válido e suficiente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Assim, inviável a absolvição.
5. A pena base foi arbitrada acima do mínimo legal com base apenas na natureza do entorpecente (cocaína), desconsiderando a quantidade não expressiva apreendida (8g), o que justifica sua redução ao patamar mínimo legal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fração de diminuição do tráfico privilegiado foi arbitrada sem fundamentação idônea. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se sua aplicação no patamar máximo de 2/3.

7. A nova pena definitiva permite a substituição por restritivas de direito, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente, e suas condições pessoais recomendam a medida, nos termos do art. 44, §2º, segunda parte, do Código Penal.

8. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, tempo correspondente ao novo
quantum
de pena fixado (01 ano e 08 meses de reclusão), aplicando-se o art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, §2º, 109, V, 110, §1º, 117, I e IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020;
STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015;
TJPA, Apelação Criminal 12216882, Rel. Des. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eli de Sousa Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, redimensionamento da pena base ao mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e reforma do regime de pena.

Dado vistas ao Ministério Público para contrarrazões, permaneceu silente.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19086049 - Págs. 2 a 3):

(...)

DA MATERIALIDADE.

No que concerne a materialidade dos crimes, a prova é constituída pelo laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 22), Auto de Constatação Provisória (fl. 15), Auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 19 do IPL e pela prova oral colhida.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Versam os autos sobre a práticas do crime do art. 33 da lei 11.343/2006, cujo teor dispõe:

(...)

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição. Assim, basta para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas, não havendo necessidade de prova da mercancia, bastando o enquadramento de réu em um dos verbos para a consumação, em face do que tal delito se consuma apenas com a prática de qualquer daquelas ações arroladas no tipo penal.

No caso, os policiais encontraram na residência do acusado ELI DE SOUSA SANTOS 24 (vinte e quatro) petecas da substância entorpecente conhecida como cocaína, além de balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, se amoldando ao núcleo do tipo penal, qual seja: guardar, consumando-se o fato criminoso.

DA AUTORIA

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra, à saciedade, a autoria delitiva do réu ELI DE SOUSA SANTOS, porém não foi possível aferir, sem sombra de dúvidas, que a ré DANIVALDA GOMES SANTOS tinha conhecimento de que o seu companheiro praticava conduta descrita como crime na lei de drogas, senão, vejamos:

Todas as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que 24 (vinte e quatro) petecas de substância entorpecente comumente conhecida como cocaína foram encontradas próximo ao guarda roupas em um dos cômodos da residência dos denunciados, além de certa quantia em dinheiro e uma balança de precisão.

Em seu interrogatório, o denunciado ELI DE SOUSA SANTOS afirmou que a droga encontrada seria de um sobrinho seu, o qual, convenientemente, desapareceu deste município. Tal versão dos fatos vai de encontro a todas as provas produzidas, sendo descabido falar que não tinha conhecimento de que haviam drogas, balança de precisão e plásticos utilizados para embalar entorpecentes em sua residência ou que tais objetos estivessem tão bem escondidos que o denunciado desconhecesse a sua existência.

Os testemunhos dos investigadores, portanto, autorizam o reconhecimento da autoria delitiva, anotando-se que as palavras dos policiais civis se revestem de coerência e segurança, bem como não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 19086020 - Pág. 6) mostrando a apreensão do entorpecente em questão, balança de precisão e a quantia de R$ 596,00;

b)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 19086014 - Pág. 5 e Num. 19086020 - Pág. 11), os quais a atestam a natureza deletéria do entorpecente – 8 g de cocaína -

apreendido na residência do apelante;

c)

Depoimento dos policiais que deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do réu, que disseram que a denúncia de tráfico de drogas era em desfavor do recorrente,

e encontraram no imóvel daquele os aludidos entorpecentes, além de balança de precisão e dinheiro.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 19086049 - Pág. 3):

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar as penas:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, a natureza das drogas apreendidas deve ser considerada como circunstância desfavorável, eis que se trata de substância altamente nociva à saúde e com elevado poder destrutivo e viciador, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06(seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Em segunda fase de aplicação de pena, não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Em terceira fase da dosimetria, aplico a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei n° 11.343/06, uma vez que atendidos seus requisitos, restando DEFINITIVAMENTE 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal Brasileiro. Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, em virtude da pena aplicada e da natureza do delito.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, valorou a natureza dos entorpecentes encontrados, fixando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (8g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Desse modo, acolho o pedido da defesa e redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e ou agravante de pena, devendo permanecer a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi concedido o tráfico privilegiado, contudo, foi aplicada fração diversa da máxima sem fundamentação correlata.

Não havendo elementos idôneos para aplicar
quantum
diferente, defiro o pedido da defesa e aplico a fração de 2/3, redimensionando a pena definitiva do recorrente para
01 (um) ano e 08 (oito) de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para não incorrer em reformatio in pejus, preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 50 (cinquenta) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Fixo o regime inicial
aberto
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

5-
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 22/11/13 (Num. 19086025 - Pág. 1);

·

a sentença condenatória data de 05/10/20 (Num. 19086044 - Pág. 6);

·

os autos foram recebidos na secretaria em 07/10/20 (Num. 19086044 - Pág. 6);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; reconheço, de ofício, a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2025